Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725089-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15048024) opostos por SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI contra BANCO DO BRASIL AS e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de Acórdão (ID 15015305) que rejeitou a preliminar, deu parcial provimento aos embargos declaratórios e negou provimento aos embargos opostos pelo terceiro embargante. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 14:42:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador